Tribunal: STJ
Processo: 5195324-09.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2175268 - RS(2024/0381847-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
RAFAEL B. FONTELLES - RJ119910
EMBARGADO
: GERSON LUIS SALDANHA
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: FERNANDO HUGO RABELLO MIRANDA - DF019246
ISABELLA LINS MARQUES DE MIRANDA - DF059535
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ PELLIZZARO - SC013733
FÁBIO PELLIZZARO - SC007644
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: RAMON DANTAS MANHÃES SOARES - DF024113
DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIR. DO CONSUMIDOR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CLAUDIA LIMA MARQUES - RS025593
SIMONE MARIA SILVA MAGALHÃES - DF024194
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
LUCAS MATHEUS MARQUES DO NASCIMENTO - SP444129
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
TAYSSA CRISTINE RODRIGUES - RJ187186
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL - "AMICUS
CURIAE"
Documento eletrônico VDA56927096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/05/2026 18:22:29
Código de Controle do Documento: 4afda637-e5e4-4ec5-8908-669a898cb35b

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE
ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
art. 1.022
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador.
2. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado que
analisou as teses alegadas pelo recorrente e pelos amici curiae, bem como
abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2026
19/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56927096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/05/2026 18:22:29
Código de Controle do Documento: 4afda637-e5e4-4ec5-8908-669a898cb35b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2175268 - RS(2024/0381847-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
RAFAEL B. FONTELLES - RJ119910
EMBARGADO
: GERSON LUIS SALDANHA
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: FERNANDO HUGO RABELLO MIRANDA - DF019246
ISABELLA LINS MARQUES DE MIRANDA - DF059535
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ PELLIZZARO - SC013733
FÁBIO PELLIZZARO - SC007644
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: RAMON DANTAS MANHÃES SOARES - DF024113
DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIR. DO CONSUMIDOR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CLAUDIA LIMA MARQUES - RS025593
SIMONE MARIA SILVA MAGALHÃES - DF024194
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
LUCAS MATHEUS MARQUES DO NASCIMENTO - SP444129
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
TAYSSA CRISTINE RODRIGUES - RJ187186
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL - "AMICUS
CURIAE"
Documento eletrônico VDA55953694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 5a66c5a7-45dc-473d-a623-5e62812aba36

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE
ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
art. 1.022
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador.
2. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado que
analisou as teses alegadas pelo recorrente e pelos amici curiae, bem como
abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por GAETS – GRUPO DE
ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS
TRIBUNAIS SUPERIORES contra o acórdão que conheceu e deu provimento ao
recurso especial interposto por CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO
ALEGRE a fim de restabelecer a sentença do Juízo de primeiro grau, nos termos da
seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO. CADATRO DE INADIMPLEMENTES.
NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que declarou inválida a notificação
encaminhada ao consumidor por meio eletrônico.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
23/6/2024
28/11/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é
definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às práticas comerciais
específicas dos bancos de dados e cadastros de consumidores, a notificação prévia
ao consumidor por meios eletrônicos de comunicação - com finalidade de informar
abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo - realizadas
pelos referidos bancos e cadastros ou por serviços de proteção ao crédito e
congêneres atende ao dever de comunicação por escrito, para fins de validade
jurídica de comprovação da exigência do
§ 2o, do CDC.
art. 43,
III. Razões de decidir
4. O
§ 2o, do CDC estabelece que a abertura de cadastro, ficha, registro e
art. 43,
dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor,
quando não solicitada por ele.
Documento eletrônico VDA55953694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 5a66c5a7-45dc-473d-a623-5e62812aba36

5. Na esteira das Súmulas
e
deve-se compatibilizar a proteção do
359/STJ
404/STJ,
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico, resguardando o
equilíbrio das relações sociais e a boa-fé objetiva.
6. O contexto social contemporâneo, marcado pelo intenso avanço tecnológico,
pela popularização dos meios eletrônicos e pelo crescimento significativo do acesso
domiciliar à internet no Brasil, demanda uma releitura do tema da comunicação ao
consumidor acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de
consumo por meio eletrônico, não subsistindo motivos para a sua vedação no
âmbito das relações de consumo.
7. Na comunicação eletrônica ao consumidor é indispensável que haja prova do
efetivo envio e da respectiva entrega ao endereço eletrônico ou ao número de
telefone previamente fornecido ao
no ato da contratação ou da
credor/cadastro
aquisição do produto ou serviço, evitando-se que sejam encaminhadas notificações
a
ou números inexistentes, inativos ou inacessíveis, não se exigindo a prova
e-mails
da efetiva leitura pelo destinatário.
8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: Para os fins do
§ 2o, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio
art. 43,
eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao
destinatário.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença do Juízo de primeiro. (e-STJ fl. 1245-1254)

Nas razões do presente recurso, o embargante aduz, em síntese,
omissão e contradição no julgado quanto aos requisitos necessários para a
comunicação digital e contradição com a jurisprudência do STJ. Pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, com a fixação da seguinte
tese jurídica: “A notificação prévia dos consumidores por meios eletrônicos, como
meio para atender ao dever de comunicação por escrito, para fins de validade
jurídica de comprovação da exigência do artigo 43, §2o, deve tornar efetiva e
inequívoca a notificação do consumidor. Para tanto, deve-se adotar protocolos
rigorosos de segurança capazes de atestar a autenticidade do remetente; a
garantia do recebimento da mensagem íntegra, sem possibilidade de alteração por
terceiros; a confirmação da leitura comprovada e o consentimento expresso e
prévio do consumidor quanto ao recebimento de notificações eletrônicas, a fim de
tornar efetiva e inequívoca a notificação do consumidor”.
É o sucinto relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1022 do CPC),
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
Documento eletrônico VDA55953694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 5a66c5a7-45dc-473d-a623-5e62812aba36

fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. Na presente hipótese, todavia, os vícios supramencionados não se
mostram presentes.

I. DA SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
3. Em primeiro lugar, recorda-se que a contradição que enseja o
acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma
inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada (EDcl no
Segunda Seção, DJe
EDcl no
REsp 1.863.973/SP,
28/6/2022;
REsp 1.750.660/SC,
Primeira Seção, DJe
, o que não ocorre no particular.
29/6/2022)

II. DA SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
4. Em segundo lugar, o acórdão embargado, de forma clara e expressa,
para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixou a seguinte tese jurídica: Para os
fins do
§ 2o, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por
art. 43,
meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva
entrega ao destinatário.
5. Ao tecer considerações e complementações específicas sobre a tese
jurídica fixada, consignou-se o seguinte:

“16. Assim, inobstante meu posicionamento inicial – mais protetivo ao
consumidor –, verifica-se que a Terceira e Quarta Turma tem seguido,
unanimemente, essa orientação, declarando ser válida a notificação eletrônica ao
consumidor, com as condicionantes de que sejam comprovados o envio e a entrega
ao consumidor,
:
in verbis
“Em recente julgamento, esta Terceira Turma superou o
(i)
entendimento jurisprudencial anterior para definir que é válida a notificação prévia
do consumidor quanto à inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao
crédito, com fundamento no
§ 2o, do CDC, por meio eletrônico, seja por e-
art. 43,
mail, seja por mensagem de texto (SMS) ou por aplicativo
,
whatsapp desde que
” (EDcl no AgInt no
devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
REsp n. 2.129.145/RS,
; [...]
28/2/2025)
18. No ponto, mostra-se importante enfatizar duas condicionantes ao
encaminhamento das notificações por meio eletrônico. Primeiro, a comprovação do
ao endereço eletrônico ou ao número de telefone previamente
efetivo envio
fornecido ao
pelo consumidor, no ato da contratação ou da
credor/cadastro
aquisição do produto ou serviço inadimplido, evitando-se que sejam encaminhadas
notificações a
ou números que não foram utilizados e tampouco informados
e-mails
pelo consumidor.
19. Segundo, é também indispensável a comprovação da efetiva entrega
ao destinatário na hipótese de comunicação eletrônica, sob pena de se admitir
válida a comunicação que sequer tem a potencialidade de dar ciência ao
consumidor, como ocorre quando a mensagem é enviada para telefone inativo, e-
Documento eletrônico VDA55953694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 5a66c5a7-45dc-473d-a623-5e62812aba36

inexistente ou endereço eletrônico que retorna por falhas diversas (caixa de
mail
entrada cheia, erro de entrega, entre outros). Por outro lado, na esteira do que
propõe a
da notificação pelo
Súmula 404/STJ,
se exige a prova da efetiva
não
leitura
destinatário.” (e-STJ fls. 1564-1566).

6. Logo, não estão presentes vícios a serem sanados no acórdão
embargado, sendo certo que o mero descontentamento da parte com a decisão
não torna cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento do julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente
admitida.
7. Por fim, acrescente-se ser pacífico nesta Corte que o julgador não está
obrigado a responder a todos os fundamentos apresentados pela parte quando
houver motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no REsp 1920967/SP,
Terceira Turma, julgado em
e AgInt no
Quarta
3/5/2021
AREsp 1382885/SP,
Turma, julgado em
.
26/4/2021)
8. Os embargos de declaração, portanto, devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55953694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 5a66c5a7-45dc-473d-a623-5e62812aba36

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no REsp 2.175.268 / RS
Número Registro: 2024/0381847-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51953240920228210001
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
RAFAEL B. FONTELLES - RJ119910
RECORRIDO
: GERSON LUIS SALDANHA
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: FERNANDO HUGO RABELLO MIRANDA - DF019246
ISABELLA LINS MARQUES DE MIRANDA - DF059535
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ PELLIZZARO - SC013733
Documento eletrônico VDA56900821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: f1433b6d-5404-4976-a035-66cadb637599

FÁBIO PELLIZZARO - SC007644
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: RAMON DANTAS MANHÃES SOARES - DF024113
DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIR. DO CONSUMIDOR
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CLAUDIA LIMA MARQUES - RS025593
SIMONE MARIA SILVA MAGALHÃES - DF024194
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
LUCAS MATHEUS MARQUES DO NASCIMENTO - SP444129
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
TAYSSA CRISTINE RODRIGUES - RJ187186
INTERES.
: GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS
DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS
TRIBUNAIS SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS
DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS
TRIBUNAIS SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
RAFAEL B. FONTELLES - RJ119910
Documento eletrônico VDA56900821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: f1433b6d-5404-4976-a035-66cadb637599

EMBARGADO : GERSON LUIS SALDANHA
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: FERNANDO HUGO RABELLO MIRANDA - DF019246
ISABELLA LINS MARQUES DE MIRANDA - DF059535
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ PELLIZZARO - SC013733
FÁBIO PELLIZZARO - SC007644
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: RAMON DANTAS MANHÃES SOARES - DF024113
DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIR. DO CONSUMIDOR
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CLAUDIA LIMA MARQUES - RS025593
SIMONE MARIA SILVA MAGALHÃES - DF024194
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
LUCAS MATHEUS MARQUES DO NASCIMENTO - SP444129
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
TAYSSA CRISTINE RODRIGUES - RJ187186
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2026
19/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56900821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: f1433b6d-5404-4976-a035-66cadb637599

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: f1433b6d-5404-4976-a035-66cadb637599